Tribunal: STF
Processo: Rcl 53854
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais Profissionais da Região do Iguaçu - Uniprime do Iguaçu alega ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negado seguimento a recurso extraordinário com base em má aplicação da tese firmada por esta Corte no julgamento do RE 598.085 (Tema 177).



     Aduz tratar-se, na origem, de ação voltada à obtenção de declaração de inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre atos cooperativos típicos, devido à edição da Lei 9.718/98 e da Medida Provisória 1858/99 e suas reedições. Narra ter sido o pleito julgado improcedente, em decisão mantida pelo órgão reclamado em sede de apelação.



     Sustenta que o tema de repercussão geral consignado no acórdão combatido — Tema 177 —tratou unicamente dos atos cooperativos atípicos, isto é, operações realizadas entre a cooperativa e não cooperados, razão pela qual a controvérsia discutida na origem não se amolda ao aludido tema.



    Busca-se, no mérito, seja julgado procedente o pedido formulado na reclamação, declarando-se a ausência de incidência de PIS e COFINS sobre os atos cooperativos típicos e, em consequência, o levantamento dos valores depositados nos autos n. 5004577-14.2020.4.04.7007.



    Foi deferida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do feito originário até o exame de mérito desta reclamação.



    A parte beneficiária apresentou contestação. Pontua que a ora reclamante não argumentou, na origem, a inviabilidade da tributação de seus atos cooperativos típicos, afirmando que a matéria está sendo suscitada de modo inaugural na reclamação. Aduz que no ato reclamado sequer foi considerada a tributação, ou não, dos atos cooperativos típicos, entendendo não haver estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma indicado. Requer, além da declaração de improcedência do pedido, a condenação da reclamante ao pagamento de custas, despesas processuais e a fixação de honorários advocatícios.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pela procedência do pedido. Segundo afirma, o Tema 177 não coincide com a matéria versada na origem, tendo-o como erroneamente utilizado para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante. Diz da pertinência do Tema 536, em que firmada a tese de que “Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de ‘ato cooperado’, ‘receita da atividade cooperativa’ e ‘cooperado”, pelo que entende ser necessária a remessa dos autos ao Tribunal de origem, à luz do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão à parte autora.



    No julgamento do mérito do RE 598.085, esta Corte analisou a legitimidade das alterações introduzidas pela Medida Provisória 1.858/1999, no que revogou a isenção da COFINS e da contribuição para o PIS concedidas às sociedades cooperativas. Naquela oportunidade, o Tribunal cuidou de distinguir “atos cooperativos” de “não cooperativos”, assentando que a revogação da isenção promovida pelo diploma normativo recairia apenas sobre esses últimos.



    Transcrevo parte da ementa, no ponto que interessa a esta causa:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. ATO COOPERATIVO. COOPERATIVA DE TRABALHO. SOCIEDADE COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. POSTO REALIZAR COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS (NÃO COOPERADOS) VENDA DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS SUJEITA-SE À INCIDÊNCIA DA COFINS, PORQUANTO AUFERIR RECEITA BRUTA OU FATURAMENTO ATRAVÉS DESTES ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE “ATO NÃO COOPERATIVO” POR EXCLUSÃO, NO SENTIDO DE QUE SÃO TODOS OS ATOS OU NEGÓCIOS PRATICADOS COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS (COOPERADOS), EX VI, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS TOMADORAS DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL (ISENÇÃO DA COFINS) PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 6°, DA LC N º 70/91, PELA MP N º 1.858-6 E REEDIÇÕES SEGUINTES, CONSOLIDADA NA ATUAL MP N º 2.158- 35. A LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O ART. 146, III, “C”, DA CF/88, DETERMINANTE DO “ADEQUADO TRATAMENTOTRIBUTÁRIO AO ATO COOPERATIVO”, AINDA NÃO FOI EDITADA. EX POSITIS, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.(grifei)



    De outro lado, a parte autora demonstrou que a ação de origem a que se vincula esta reclamação tem por objeto a declaração de inexigibilidade de recolhimento de PIS e COFINS sobre atos cooperativos. Reproduzo pedido deduzido na peça inicial:



    Pleiteia-se, por fim, a procedência da presente medida no sentido de declarar o impedimento da cobrança do tributo nos moldes fixados na Lei n. 9.718/98 e MP 1.858/99 e suas reedições, declarando-se a inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre os atos cooperativos [...] (grifei)



    O Tribunal reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, limitou-se a assentar a convergência do acórdão que julgou a apelação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 177, sem explicitar de que forma o caso concreto em discussão amolda-se àquele precedente.



    Depreende-se, portanto, que ao assim decidir, houve má aplicação da orientação consagrada no Tema 177 do Ementário de Repercussão Geral.



     No tocante ao pedido de fixação de honorários advocatícios, o Supremo tem afastado a condenação em reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação (Rcl 26.936 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 36.432 ED-AgR, ministro Edson Fachin; e Rcl 16.418 AgR-ED, ministro Teori Zavascki).



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão impugnada e determinar que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região realize novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, não podendo negar seguimento àquele recurso com base no Tema 177 de Repercussão Geral.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 14 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente